Tribunal: CARF
Processo: 11080.729158/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729158/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.400 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
USINA SANTA CLOTILDE S/A- EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 17/02/2012, 06/03/2012, 19/03/2012, 20/08/2012,
12/04/2013
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
autoridade fiscal. Entretanto, se em momento posterior for reconhecido crédito
no processo de compensação, a respectiva penalidade deve ser cancelada em
parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para aplicação do resultado dos processos de compensação. Vencido o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa (Relatora), Laércio Cruz Uliana Junior e
Juciléia de Souza Lima que davam provimento ao recurso voluntário. Designada para redigir o
voto vencedor a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729158/2017-95
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729158/2017-95

Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Na origem, cuidam os autos de lançamento fiscal para exigência de multa isolada
de R$ 109.291,62, por compensação não homologada no processo administrativo no
10410.901820/2013-75, com espeque no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996.
Dada à concessão de crédito suplementar no mencionado processo administrativo,
como reflexo houve redução do valor do crédito tributário não homologado e,
consequentemente, da própria multa isolada. Assim, a 2a Turma da DRJ/POA, reconheceu
procedente, em parte, a impugnação da Recorrente para reduzir o valor da multa isolada para R$
78.791,75, restando assim ementada:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 17/02/2012, 06/03/2012, 19/03/2012, 20/08/2012, 12/04/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não tendo sido homologada a compensação, aplica-se o lançamento da multa de 50%
sobre o valor do débito cuja compensação não foi homologada, como determinado pelo
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996.
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. A multa de mora aplicada
sobre o tributo não recolhido não tem o mesmo fato gerador da multa isolada aplicada
sobre a compensação considerada não homologada, não configurando bis in idem.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO. Descabe, em
sede de contencioso administrativo fiscal, discussão acerca de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de leis vigentes no ordenamento jurídico pátrio, haja vista a presunção de
constitucionalidade dos atos emanados do Poder Legislativo, cujas autoridades
administrativas estão vinculadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente intimada, em síntese, a Recorrente repete as matéria de defesa
anteriormente posta, quais sejam:
A. DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO – MULTA FUNDAMENTADA EM
DESPACHO DECISÓRIO REFORMADO PELA DRJ – AUSÊNCIA DE
DECISÃO DEFINITIVA NO PROCESSO DE CRÉDITO;
B. DA REVOGAÇÃO DA MULTA ISOLADA PELA MP N o 656/2014.
IRRETROATIVIDADE BENIGNA;
C. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA DE 50%
APLICADA SOBRE O DÉBITO OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO, AO DEVIDO
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729158/2017-95

PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E A VEDAÇÃO
A UTILIZAÇÃO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO; e,
D. DUPLICIDADE DE COBRANÇA DAS MULTAS.
É o sucinto relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Preenchidos os requisitos formais de validade, conheço do Recurso Voluntário.
Sem muitas delongas, consoante narrado estar-se diante de multa isolada
decorrente do PAF no 10410.901820/2013-75, em razão de compensação não homologada por
ausência ou insuficiência de crédito (§ 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, com alterações).
Ao tempo dos fatos vigia o seguinte texto legal:
Art. 74. [omissis]
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pela sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
A sanção foi inicialmente revogada pela Lei no 13.097/2015 (MP no 656/2014), e
mantida pela Lei no 13.137/20151 (MP no 668/2015), que trouxe alterações no § 17, a saber:
Art. 74. [omissis]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
Observa-se que a penalidade sobre o valor do crédito visto no texto legal foi
revogada por ocasião da Lei no 13.137/2015 (MP no 668/2015), passando-se, assim, a ser exigida
a multa isolada sobre o valor do débito.
Dessa forma, criado novo ato legal para alcançar os débitos não homologados, não
é equivocado afirmar que a extinção da penalidade trouxe imediata repercussão na existência da
própria sanção, sendo plenamente admissível à retroatividade benigna, consoante o art. 106 do
CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado;

1 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729158/2017-95

[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.
Cumpre destacar que, embora a Autoridade Fiscal tenha trazido como
enquadramento legal o § 17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996 e suas alterações, não podemos
ignorar que o ato válido é aquele da data dos fatos (e não do lançamento), bem como o instituto
da revogação.
Portanto, deixando de ser passível de sanção a multa prevista no § 15,
mencionado no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, a multa deve ser cancelada.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
A despeito do brilhante voto da Relatora, ouso divergir quanto à revogação da
penalidade imposta por compensação indevida, com fundamento no §17, do art. 74 da Lei no
9.430/96. Confira-se o dispositivo legal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. O valor de que trata o inciso VII do § 3o poderá ser reduzido ou
restabelecido por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Vide Medida
Provisória no 449, de 2008)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729158/2017-95

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Observa-se que houve alteração pela Lei n° 13.097/2015 apenas da base de
cálculo da multa, que passou a ser calculada sobre os débitos de compensações não homologadas
e não mais sobre o crédito requerido não homologado.
Dessa forma, não houve exclusão da previsão legal de pena para as declarações de
compensação não homologadas, por isso não é caso de aplicação de retroatividade benigna.
Por outro lado, o presente processo tem como objeto o lançamento de multa,
aplicada com base no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, decorrente das compensações tratadas no
processo administrativo no 10410.901820/2013-75.
No julgamento do processo n° 10410.901820/2013-75, acórdão n° 3301-012.397,
esta Turma deu parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas com transporte
de pessoal, matéria-prima, peças e partes de peças consideradas insumos e serviços.
Assim, o valor do crédito reconhecido no processo de compensação tem
repercussão no processo de aplicação de multa isolada. Dessa forma, o reconhecimento em favor
do contribuinte de crédito, ainda que parcialmente, leva ao cancelamento parcial/proporcional da
respectiva multa isolada. Logo, essa parte objeto de provimento deve ser excluída da base de
cálculo do auto de infração da multa isolada.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para aplicação
do resultado dos processos de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada

Fl. 149
DF CARF MF
Original